Tribunal: TJBA
Processo: 0504005-88.2017.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0504005-88.2017.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: MARIA GORETE BRITO CURCINO REIS

Advogado(s)
:
MARCELO MAGALHAES SOUZA

PJ13

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. FALSIDADE DA ASSINATURA COMPROVADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 479 DO STJ. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR FIXADO EM R$5.000,00, QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE/ RAZOABILIDADE E ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO (SÚMULA 54 DO STJ). ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Banco Réu contra sentença que julgou procedentes os pedidos em ação indenizatória, declarando a nulidade de contrato de empréstimo consignado não firmado pela autora, determinando a restituição em dobro dos valores descontados em folha e condenando a instituição ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais. A fraude foi constatada por laudo pericial grafotécnico oficial.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões principais em discussão no recurso: (i) a validade da contratação diante da alegação de fraude e prova pericial; (ii) o cabimento e a forma da restituição de valores e da indenização por danos morais; e (iii) a análise dos consectários legais (juros de mora) aplicáveis à indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O Laudo Pericial Grafotécnico emitido por órgão oficial atestou categoricamente que a assinatura no contrato não pertence à Autora, comprovando a fraude. Nos termos da Súmula 479 do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros (fortuito interno).

2.

A realização de descontos indevidos em verba alimentar (salário) decorrente de fraude configura falha na prestação do serviço e má-fé objetiva, ensejando a restituição em dobro do indébito (art. 42, parágrafo único, CDC) e indenização por danos morais
in re ipsa
. O valor de R$ 5.000,00 mostra-se proporcional e razoável.

3.

Tratando-se de responsabilidade extracontratual (inexistência de relação jurídica válida), os juros de mora sobre a indenização por danos morais devem incidir a partir do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ. Matéria de ordem pública, passível de correção de ofício.

III.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença alterada, de ofício, quanto ao termo inicial dos juros de mora.

Tese(s) de julgamento:

1.

“Comprovada a falsidade da assinatura em contrato bancário por perícia técnica, impõe-se a declaração de inexistência do débito e a responsabilização objetiva da instituição financeira (Súmula 479/STJ)”.

2.

“Os descontos indevidos em benefício previdenciário ou salário decorrentes de fraude ensejam a repetição em dobro do indébito e danos morais in re ipsa”.

3.

“Na responsabilidade extracontratual, os juros de mora fluem a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ), devendo tal consectário ser ajustado de ofício pelo Tribunal se fixado equivocadamente na sentença”.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0504005-88.2017.8.05.0004
, em que figuram como Apelante
BANCO VOTORANTIM S.A.
e como Apelada
MARIA GORETE BRITO CURCINO REIS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, promovendo a alteração, de ofício, do termo inicial dos juros de mora incidentes sobre os danos morais, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça